Tribunal: STF
Processo: HC 199743
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL.
PENA – SUBSTITUIÇÃO – RESTRITIVA DE DIREITOS – INVIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Piquete/SP, no processo nº 1500108-37.2020.8.26.0621, condenou o paciente a 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 555 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Aludindo à natureza e quantidade das substâncias – 11,38 gramas de maconha, 1,19 grama de cocaína e 2 gramas de crack – e à personalidade, no que voltada à prática de crimes, consideradas internações por atos infracionais análogos ao tráfico de entorpecentes, estabeleceu a pena-base em 6 anos e 8 meses, observados o piso de 5 e o teto de 15 anos. Reconheceu a atenuante da menoridade em 1/6. Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, assentando a dedicação a atividades criminosas, revelada pela quantidade de droga. Indeferiu o direito de recorrer solto.
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça proveu parcialmente apelação. Afastou a valoração negativa da personalidade, reduzindo a pena-base para 6 anos. Observou a atenuante no patamar de 1 ano, tornando a pena definitiva. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 648.630/SP. De ofício, estabeleceu o regime semiaberto. 
    O impetrante sustenta adequada a causa de diminuição, dizendo insubsistentes os fundamentos veiculados para afastá-la. Aponta cabível regime diverso do fechado. Realça inobservados os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo.
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da causa de diminuição no patamar máximo, de 2/3, e, por consequência, a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta, em 4 de março de corrente, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou não alcançada a preclusão maior do título condenatório.
    2. O Juízo, ao afastar a causa de diminuição, ressaltou a dedicação do paciente a atividades criminosas, considerada a quantidade de entorpecentes – 11,38 gramas de maconha, 1,19 grama de cocaína e 2 gramas de crack. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 6 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator